Tribunal: TJMT
Processo: 1035654-50.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DE VALOR. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que se discute o cabimento de indenização por danos morais, decorrente de falha na prestação de serviço e demora na devolução de valor.
2. A situação posta em análise não é suficiente para ensejar a reparação civil, pois houve a resolução administrativa e estorno de valor, em prazo exíguo.
3. Ausência de reclamação perante o Procon e que a demora do estorno do valor tenha comprometido sua subsistência.
4. Portanto, não visualizo a ocorrência de ato ilícito a ser indenizado, pois demonstrada a boa-fé da reclamada em resolver a questão instalada.
5. Sentença mantida.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035654-50.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS - CPF: 039.687.851-26 (RECORRENTE), MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 021.978.131-10 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (RECORRIDO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023